Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014101-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
EMBARGANTE(S):
EMBARGADA(S):
M.L.B., representada por sua genitora A.L.
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
M.L.B., representada por sua genitora A.L., interpõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 50331992), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão liminar constante do ID 49112473, proferida no Agravo de Instrumento no 1014101-47.2020.8.11.0000, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que deferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau.
Em suma, alega que a decisão recorrida deixou de analisar que há litisconsórcio passivo entre a ora embargada e a UNIMED RIO e como forma de deixar claro que a decisão proferida no agravo de instrumento somente fluirá em relação à embargada UNIMED CUIABÁ, há que se declarar que o efeito da suspensão de toda decisão de primeiro grau é em relação somente à ora embargada.
Aduz que a decisão liminar suspendeu a decisão de primeiro grau que concedeu os tratamentos pleiteados à ora embargante, a qual é portadora da síndrome do espectro autista.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada a fim de esclarecer que a suspensão da medida liminar de primeiro grau somente surtirá efeitos em relação a Unimed Cuiabá.
Contrarrazões de ID 52299960, pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Logo, presentes, in casu, quaisquer das hipóteses supra, devem os embargos serem acolhidos.
Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pela embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.
Observa-se que constou da decisão liminar o deferimento do pedido para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos no ID 48866995, até o julgamento final do presente recurso, porém, como há litisconsórcio passivo entre a UNIMED CUIABÁ e UNIMED RIO, não houve a menção de que a suspensão da decisão se daria somente em relação à UNIMED CUIABÁ.
Assim, no dispositivo da decisão liminar, onde constou “Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos no ID 48866995, até o julgamento final do presente recurso” leia-se “Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos no ID 48866995, até o julgamento final do presente recurso apenas em relação à UNIMED CUIABÁ, ora agravante”.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada para constar no dispositivo da decisão liminar, “Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos no ID 48866995, até o julgamento final do presente recurso apenas em relação à UNIMED CUIABÁ, ora agravante.”
P. I. C.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora